Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717121-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: SEBASTIAO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial (processo no 0712473-07.2020.8.07.0001), que tem como autor SEBASTIÃO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SEBASTIÃO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador